Tribunal: TJBA
Processo: 0101585-20.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0101585-20.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODOS ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por policial militar transferido para reserva remunerada, pleiteando indenização por períodos de férias não gozadas durante sua atividade funcional, referentes aos anos de 1970 a 1994, sob o argumento de que a não fruição decorreu de necessidade do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição do direito à indenização por férias não gozadas; (ii) estabelecer se há direito à indenização independentemente da comprovação de necessidade imperiosa do serviço e se ocorreu preclusão com a aposentadoria; (iii) determinar se incide o terço constitucional sobre períodos aquisitivos anteriores à Constituição Federal de 1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O termo inicial da prescrição para buscar indenização relativa às férias não gozadas é o ato da aposentadoria, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pois enquanto o servidor se encontra em atividade seu direito é usufruir as férias, surgindo a pretensão indenizatória quando se torna definitivamente inviável sua fruição.

4.

A não concessão de férias ao servidor que permaneceu em atividade gera para a Administração Pública o dever de indenizar sob pena de enriquecimento sem causa, competindo à Administração organizar as escalas de férias, não podendo sua omissão prejudicar o direito do trabalhador.

5.

A comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado durante o período em que deveria estar de férias é suficiente para configurar o direito à indenização, presumindo-se que a permanência em atividade atendeu ao interesse público.

6.

O ato de aposentadoria consolida o direito à indenização, convertendo a expectativa de gozo em direito a reparação pecuniária, não havendo renúncia tácita de direito que se torna plenamente exigível naquele momento.

7.

O acréscimo de um terço sobre a remuneração das férias previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal aplica-se somente aos períodos aquisitivos posteriores à entrada em vigor da Carta Magna, em observância ao
princípio tempus regit actum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial da prescrição para indenização por férias não gozadas de servidor público é o ato da aposentadoria, não a data em que cada período poderia ter sido usufruído.

2. A não concessão de férias gera direito à indenização independentemente da comprovação específica de necessidade imperiosa do serviço, bastando a prova da prestação efetiva do trabalho no período.

3. O terço constitucional de férias aplica-se exclusivamente aos períodos aquisitivos posteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/32; art. 7º, XVII, da Constituição Federal de 1988; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1797911 PE; AgInt no AREsp 996.972/RJ; STF - ARE 721001 RG (Tema 635); STF - RE 908252 RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0101585-20.1999.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora